Tribunal: TJDFT
Processo: 0704255-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704255-87.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRE MATIAS LINARES LUIZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA CONTIDA NO ARTIGO 33 PARÁGRAFO 4o DA LEI No 11.343/06. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em nulidade, quando o desenrolar de um feito criminal, com base na abordagem policial em face das denúncias anônimas recebidas de que o apelante guardava drogas em sua residência e no qual foi dado ao apelante todas as oportunidades para sua defesa, não é um feito nulo. 2. O apelante é reincidente, não havendo que se falar em primariedade e bons antecedentes, sendo objetivamente impossível a aplicação da benesse legal contida no artigo 33 parágrafo 4o da Lei no 11.343/06. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 157 do Código de Processo Penal e 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, sustentando a ocorrência de nulidade, ao argumento de que as provas que lastrearam a prisão e a apreensão de drogas teriam sido obtidas por meio ilícito, em razão da violação de domicílio, uma vez que ausente o consentimento do morador e inexistia flagrante. Pugna pela absolvição e aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 157 do Código de Processo Penal, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) independentemente do momento da alegação, entendo que o desenrolar de um feito criminal, com base na abordagem policial em face das denúncias anônimas recebidas de que o apelante guardava drogas em sua residência e no qual foi dado ao apelante todas as oportunidades para sua defesa, não é um feito nulo. Ora, nos termos do artigo 240, § 2o, do Código de Processo Penal, a existência de diligências prévias não é requisito sine qua non para a realização de abordagem e busca pessoal em suspeitos que estão em situação de flagrância, sendo pois justificada quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo objetos provenientes de condutas equiparadas a crimes ou instrumentos nelas utilizados ou a ela destinados, sendo este, em verdade, um dever da polícia, como o que aconteceu no caso vertente. Ademais, como bem observado pelo Ministério Público, em se tratando de crime permanente e da localização de grande quantidade de cocaína e maconha na residência do acusado, restou demonstrado que havia fundadas razões para autorizar a entrada dos policiais no local, o que independe de mandado judicial (ID 40303739 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.111.784/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/9/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024